Tribunal: STF
Processo: AI 779538
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E 
   PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. DNA. 
   PROVIDÊNCIA JÁ REALIZADA NA AÇÃO PRINCIPAL. PREJUDICIAL. EXTINÇÃO 
   DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM [ART. 267, VI, 
   CPC].
Não há interesse processual na ação de antecipação de 
   provas se essas já estão presentes nos autos principais. 
   Incidência da Súmula 284/STF.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.